Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-72.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-72.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSELY CRISTINA RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO N.º 20.910/1932. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DE OFÍCIO, PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº
8000379-05.2023.8.05.0090
,

tendo como apelante
ROSELY CRISTINA RODRIGUES DE JESUS

e apelado

MUNICIPIO DE IACU
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator